Tribunal: TJMT
Processo: 1040566-91.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040566-91.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IZABEL MARIA BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 181.748.411-72 (APELANTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE. DATA DO SAQUE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por IZABEL MARIA BRAGA DE OLIVEIRA contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., na qual se reconheceu a prescrição e se julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A autora sustenta que a sentença violou a suspensão do processo determinada com base no Tema 1.300/STJ e implicou cerceamento de defesa ao não permitir a realização de prova pericial. Alega também que a prescrição foi indevidamente reconhecida com base equivocada no Tema 1.150/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por afronta à suspensão determinada em razão do Tema 1.300/STJ; (ii) apurar a existência de cerceamento de defesa em virtude da não realização de prova pericial; e (iii) definir se está caracterizada a prescrição da pretensão da autora com base no termo inicial fixado pela jurisprudência do STJ quanto ao saque como marco de ciência do desfalque.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão do processo determinada com base no Tema 1.300/STJ perde objeto diante do reconhecimento da prescrição, que é matéria prejudicial de mérito, obstando o prosseguimento do feito e, por consequência, a produção de provas ou a aplicação de eventuais suspensões processuais ligadas à fase instrutória.

4.

A alegação de cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia técnica não prospera quando a extinção do feito decorre do reconhecimento da prescrição, sendo desnecessária a instrução probatória diante da prejudicial de mérito reconhecida de forma fundamentada.

5.

Nos termos do Tema 1.150/STJ (REsp 1.951.931/DF), o prazo prescricional para pleitos de ressarcimento decorrentes de desfalques em contas vinculadas ao PASEP é decenal, nos moldes do art. 205 do Código Civil, e o termo inicial da contagem é a data em que o titular toma ciência inequívoca do desfalque, o que, em regra, coincide com o saque integral do saldo.

6.

No caso concreto, o último saque da conta vinculada ao PASEP ocorreu em 20.09.2011, sendo que a presente demanda foi ajuizada apenas em 06.05.2025, já ultrapassado o prazo de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil, configurando-se a prescrição.

7.

O eventual acesso posterior a microfilmagens ou documentos técnicos não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de ciência do valor depositado no momento do saque, sobretudo diante do lapso temporal transcorrido entre o resgate e o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil incide sobre pretensões de ressarcimento por desfalques em contas vinculadas ao PASEP.

2.

O termo inicial da prescrição é, via de regra, a data do saque do valor disponível, momento em que se presume a ciência do titular quanto ao montante creditado.

3.

O reconhecimento da prescrição impede a análise de questões relativas à instrução probatória e à suspensão do processo com base no Tema 1.300/STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IZABEL MARIA BRAGA DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pela 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A
.
.

A sentença recorrida (ID. 333545409) julgou extinto o feito com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição decenal, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais de ID. 333545415, a Apelante alega que o processo estava formalmente suspenso por determinação expressa do Juízo em razão do Tema 1.300/STJ. Assim, não poderia ter sido sentenciado antes da revogação expressa da suspensão, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

Sustenta que a perícia é indispensável à formação do convencimento do Magistrado. Porém, o D. Juiz julgou sem o elemento fulcral que é a perícia, de modo que, houve cerceamento de defesa (art. 5o, LV, CF/88; art. 369 e art. 370 do CPC).

Defende que a r. sentença incorreu em equívoco ao aplicar o Tema 1.150/STJ como fundamento para reconhecer a prescrição, adotando indevidamente a data do saque como marco inicial para contagem do prazo prescricional.

Aduz que, ainda que o banco disponibilize posteriormente o extrato microfilmado, trata-se de documento com linguagem contábil técnica, codificada, abreviada, sem padrão de transparência, ininteligível ao cidadão comum.

Argumenta que somente perito contador ou especialista em contabilidade bancária consegue: interpretar as siglas, reconstruir a evolução financeira, identificar os índices aplicados ou omitidos e apontar eventuais desfalques ou má gestão.

Afirma que não prospera a tese recorrente de ilegitimidade ou transferência de responsabilidade à União, pois a função do Banco do Brasil não é meramente operacional, mas de gestão financeira ativa.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso para anular a sentença, em razão da violação à suspensão determinada em observância ao Tema 1.300/STJ, bem como do cerceamento de defesa, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para a realização da perícia.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da decisão para afastar a prescrição, reconhecer a má gestão, bem como condenar o Banco do Brasil ao pagamento do valor apurado em perícia acrescido de correção e juros legais.

Contrarrazões em ID. 333545418.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da ocorrência ou não da prescrição do direito da autora de pleitear a revisão dos valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP.

De início, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Tema 1150), fixou as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).

Como se observa, restou decidido que o prazo aplicável é o decenal, sendo o termo inicial regido pela teoria da
actio nata
, isto é, o momento em que a parte efetivamente teve ciência do desfalque.

Assim, em regra, essa ciência ocorre quando o titular realiza o saque do valor, ocasião em que toma conhecimento do montante disponível. Para se admitir que essa ciência ocorreu em momento anterior ou posterior, é indispensável a existência de prova concreta nos autos.

Sobre o assunto, trago julgados pelos Tribunais Superiores:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO – DATA DO SAQUE REALIZADO EM SUA CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP – CONFIGURAÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (TEMA 1150) firmou as seguintes teses: "A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo 1.951.931/DF - Tema 1.150 do STJ).

2. Logo, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil (TEMA 1150/STJ), a partir da data do saque realizado na conta individual vinculada ao PASEP pela parte autora.

3 – Prescrição reconhecida.

4 – Recurso desprovido”. (N.U 1000045-16.2025.8.11.0038, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO – PASEP– ILEGITIMIDAPASSIVA DO BANCO DO BRASIL AFASTADA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – NÃO ACOLHIMENTO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE INTEGRAL QUANDO DA APOSENTADORIA OCORRIDO EM 2000 - TEMA 1.150/STJ – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – TRANSCURSO SUPERIOR A DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO EFETIVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte Autora ajuizou a demanda na qual busca indenização por danos morais e materiais em razão de má prestação do serviço com relação a sua conta Pasep, não havendo falar em ilegitimidade passiva do Apelado e legitimidade da União para responder à Ação.

O Colendo STJ, resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil - (sociedade de economia mista federal).

Aplica-se caso o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações de cobrança de valores não depositados ou indevidamente corrigidos em conta vinculada ao PASEP, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.150.

O termo inicial da contagem do prazo é a data em que o titular teve ciência inequívoca do valor depositado, usualmente no momento do saque quando da aposentadoria.

Inviável afastar a prescrição quando comprovado que a autora teve acesso ao saldo e efetuou o resgate há mais de 10 anos do ajuizamento da ação”. (N.U 1001499-65.2024.8.11.0038, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)

“DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. DESFALQUE EM CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paracatu, que reconheceu a prescrição e extinguiu a ação de indenização por danos materiais e morais. A ação visa à reparação dos danos causados pela má gestão dos valores do PASEP, especificamente pela ausência de correção monetária e pela não aplicação dos índices legais, sendo alegado que o saque dos valores ocorreu em 1996, com valor irrisório, causando prejuízos aos autores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a ação de ressarcimento de danos decorrentes de desfalque em conta vinculada ao PASEP. Em particular, discute-se se o prazo prescricional deve ser contado a partir do momento do saque, realizado em 1996, ou da data em que os autores acessaram os extratos bancários, alegadamente em 2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de danos relacionados ao PASEP segue o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, segundo o qual o termo inicial da prescrição se dá no momento em que o titular toma ciência do desfalque . No caso, a ciência do desfalque ocorreu no momento do saque, em 1996. 4. A prescrição para a ação de cobrança referente ao PASEP segue o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil, o que implica que o direito de ação prescreve após 10 anos a partir da ciência do ato lesivo, o que, no presente caso, ocorreu com o saque dos valores. 5 . Conforme a jurisprudência, a ciência do desfalque é considerada a partir do saque realizado, que marca o início do prazo prescricional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurs o desprovido . *Tese de julgamento*: 1. O termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP é a data do saque dos valores. 2. A prescrição para a ação de cobrança referente ao PASEP segue o prazo de 10 anos, conforme o artigo 205 do Código Civil . *Dispositivos relevantes citados*: CC/2002, art. 205; Código Civil de 1916, art. 2.028 . *Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp no 1895936/TO, Tema 1150; STJ, AgInt no AREsp no 987.303/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10/8/2020”. (TJMG - Apelação Cível: 50056649120248130342, Relator.: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 27/05/2025, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2025)

Ademais, trago julgados por este E. Câmara em casos análogos:

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTA DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. SAQUE COMO TERMO INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno contra decisão que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu ação revisional de conta vinculada ao PASEP cumulada com indenização por danos materiais e morais, por prescrição. Autora alegou que somente teve ciência dos desfalques em 2024, quando obteve extratos, e não em 2013, data do saque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar nulidade da sentença por decisão surpresa; (ii) definir o termo inicial da prescrição decenal em ações por desfalques no PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de nulidade por decisão surpresa, pois a prescrição foi arguida pelo banco em contestação e impugnada pela autora em réplica, havendo pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os artigos 9o e 10 do CPC.

4. Aplica-se a prescrição decenal (art. 205 do CC), conforme Tema 1150 do STJ (REsp 1.951.931/DF).

5. O termo inicial é, em regra, a data do saque, quando o titular tem ciência do valor disponível.

6. A simples alegação de ciência posterior com base em documentos não afasta a presunção de ciência no saque, sem prova robusta em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. Não configura decisão surpresa o reconhecimento da prescrição quando a matéria foi expressamente suscitada pelo réu em contestação e sobre a qual a parte autora teve oportunidade de manifestação em réplica.

2. Conforme o Tema 1150 do STJ, o termo inicial para contagem do prazo prescricional decenal nas ações que discutem desfalques em conta vinculada ao PASEP é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

3. A ciência dos desfalques ocorre, em regra, quando o titular efetua o saque do valor, tomando conhecimento do montante disponível, salvo prova robusta em sentido contrário”. (N.U 1001322-10.2024.8.11.0036, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. DESFALQUES ALEGADOS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais, que extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória relativa a supostos desfalques em conta do PASEP, cujo saque integral ocorreu em 01/02/1996. A parte apelante sustenta que apenas em 13/04/2024 teve ciência dos desfalques, ao acessar microfilmagens que comprovariam a ausência dos repasses corretos, defendendo como termo inicial do prazo prescricional a data da efetiva ciência do vício, conforme o Tema Repetitivo 1.150 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a data do saque da conta do PASEP (01/02/1996) caracteriza ciência inequívoca dos valores disponíveis e, portanto, marco inicial do prazo prescricional decenal para eventual pleito indenizatório, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150 (REsp 1.951.931/DF), firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP é de 10 anos, contados a partir da ciência comprovada do titular quanto à irregularidade, nos termos do art. 205 c/c art. 189 do Código Civil.

4. A tese adotada vincula os tribunais de origem, que devem aplicar a teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional tem início quando o titular tem conhecimento inequívoco do dano.

5. No caso concreto, o saque integral da conta PASEP em 01/02/1996 revela a ciência dos valores então disponíveis, tornando esse o marco inicial da prescrição.

6. A alegação de que apenas em 13/04/2024 a parte teve acesso às microfilmagens não é suficiente para afastar a presunção de ciência no momento do saque, uma vez que a movimentação realizada em 1996 já permitia a verificação dos valores creditados e retirados.

7. Tendo a ação sido ajuizada apenas em 01/07/2024, é evidente a ocorrência da prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para pleito indenizatório por desfalques em conta do PASEP é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

2. O termo inicial da prescrição é a data em que o titular tem ciência inequívoca do desfalque, presumida, em regra, no momento do saque da conta.

3. A simples alegação de acesso posterior a documentos que detalham a movimentação da conta não afasta a presunção de ciência quando o saque integral foi realizado décadas antes”. (N.U 1015910-24.2024.8.11.0003, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025).

No caso em apreço, verifica-se que o último saque realizado pela Autora ocorreu em 20.09.2011, ocasião em que houve o resgate integral do saldo disponível, por meio de crédito em sua conta corrente. A partir dessa data, tem início a contagem do prazo prescricional.

Considerando que a presente demanda somente foi ajuizada em 06 de maio de 2025, é patente que já se encontrava escoado o prazo prescricional de dez anos previsto em lei.

Cumpre salientar que o eventual acesso posterior a documentos não afasta a presunção de ciência estabelecida no momento do saque, sobretudo diante da expressiva passagem de tempo, aproximadamente 14 anos, entre o saque e a propositura da ação.

Logo, diante desse cenário, não há que se falar em reforma da sentença recorrida.

Em relação a preliminar arguida pela parte, uma vez que a pretensão autoral se encontra fulminada pela prescrição, as questões relativas à instrução probatória (perícia) e à suspensão do processo para aguardar o Tema 1.300/STJ (que trata do ônus da prova sobre os lançamentos a débito) tornam-se prejudicadas. Não havendo direito a ser discutido no mérito em razão da prescrição, a produção de provas ou a observância de suspensões relacionadas à fase de instrução perdem sua relevância para o deslinde do feito.

O reconhecimento da prescrição é uma prejudicial de mérito que impede a análise das demais questões, incluindo as processuais que visam à instrução da causa.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Majoro a verba honorária o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026